Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO DO SISO. FATO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor-CDC possui duas diferentes preocupações quanto aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). O caso em questão trata de prestação de serviço que alegadamente causou danos à integridade física do autor, fato que atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina do art. 14, caput, do CDC.
2. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor. A exceção expressa no § 4° do art. 14 que diz respeito aos profissionais liberais não se aplica ao caso, já que o processo foi ajuizado exclusivamente contra a clínica odontológica, cuja responsabilidade é objetiva.
3. A responsabilidade objetiva, todavia, não se confunde com responsabilidade integral. Cumpre verificar particularmente se houve serviço defeituoso nos termos do § 1°, do art. 14 e se não estão presentes nenhuma das excludentes de responsabilidade descritas pelo § 3o do mesmo dispositivo. Assim, na responsabilidade pelo fato do serviço, também denominada de acidente de consumo, o dever de indenizar é afastado em hipóteses bem específicas: inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. No caso, foi comprovada a inexistência de defeito no serviço prestado pela requerida. O dano sofrido pelo consumidor decorreu de sua culpa exclusiva, circunstância que afasta o dever de indenizar. A sentença deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.